Tribunal: STF
Processo: HC 88878
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA.
EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DO EXAME INDIRETO.
        Crime de tortura praticado por policial com a finalidade de
obter confissão a propósito do crime de furto. Não-realização do
exame de corpo de delito. Possibilidade de ser suprido por exame
pericial indireto (Precedentes). Caso em que a vítima, após sair da
delegacia, foi levada imediatamente ao hospital onde foram
identificadas várias lesões.
        Ordem denegada.